Tribunal: TCU
Processo: 029.557/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria nas contas do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) quanto aos exercícios de 2007, 2015 e 2016, em atendimento à Solicitação do Congresso Nacional (TC .

Inteiro teor:
Acórdão 1698/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes os autos auditoria de conformidade realizada no Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em atendimento à solicitação do Congresso Nacional (TC Processo 023.716/2016-9 ). Considerando o pedido de parcelamento de dívida apresentado pelos Srs. Mauro Ricardo Antunes Figueiredo (peça 674) e Manoel Carlos Neri da Silva (peça 688); Considerando a análise da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc (peça 684), no sentido de deferir o pedido de parcelamento de peça 674 e de expedir quitação de dívida aos Srs. Alberto Jorge Santiago Cabral, Felipe Arlindo da Silva Cruz e Matheus Moreira Cruz, ante o recolhimento integral dos valores das multas aplicadas a esses responsáveis (peças 677-683); Considerando, ainda, a análise complementar do MP/TCU (peça 686). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "b", com fundamento nos arts. 217 e 218, ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) deferir o pedido de parcelamento apresentado pelo Sr. Mauro Ricardo Antunes Figueiredo, para pagamento da dívida decorrente do Acórdão 2917/2019-TCU-Plenário em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, e a título de economia processual estender o parcelamento da dívida nos mesmos termos aos demais devedores que ainda não estão autorizados a pagar parceladamente suas obrigações pecuniárias, caso façam a solicitação; b) deferir o pedido de parcelamento apresentado pelo Sr. Manoel Carlos Neri da Silva (peça 688), para pagamento da dívida decorrente do Acórdão 2917/2019-TCU-Plenário em 4 (quatro) parcelas mensais; c) expedir quitação integral aos Srs. Alberto Jorge Santiago Cabral, Felipe Arlindo da Silva Cruz e Matheus Moreira Cruz, ante o recolhimento integral das multas a eles aplicadas por meio do Acórdão 2917/2019-TCU-Plenário ; d) autorizar, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas apurada no presente processo para os responsáveis que ainda não recolheram o valor devido nem solicitaram o parcelamento das dívidas. 1. Processo TC- Processo 029.557/2016-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 032.058/2023-3 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.2. Responsáveis: Alberto Jorge Santiago Cabral (XXX.407.874-XX); Alexandre Tadeu Horsts Barreira (XXX.866.627-XX); Alvo Eventos Ltda. (75.431.734/0001-24); Dulce Dirclair Huf Bais (XXX.224.859-XX); Felipe Arlindo da Silva Cruz (XXX.940.097-XX); Irene do Carmo Alves Ferreira (XXX.270.105-XX); Jebson Medeiros de Souza (XXX.180.402-XX); Manoel Carlos Neri da Silva (XXX.306.582-XX); Manuel Antonio do Amaral Sauer (XXX.165.207-XX); Matheus Moreira Cruz (XXX.091.326-XX); Mauro Ricardo Antunes Figueiredo (XXX.760.757-XX); Maximiliano Silva Magalhães (XXX.082.187-XX); Mayara Ramos de Matos Brito (XXX.245.991-XX); Partners TI Informática e Distribuição Ltda. (08.714.136/0001-75); Pedro Paulo de Castro Pinheiro (XXX.268.197-XX); Rafael de Jesus Rocha (XXX.738.741-XX); Reni de Paula Fernandes (XXX.219.671-XX); Shigeru Tsuchiya (XXX.507.248-XX); William Coutinho de Oliveira Evaristo (XXX.501.301-XX). 1.3. Interessados: Alvo Eventos Ltda. (75.431.734/0001-24); Congresso Nacional (vinculador); Conselho Federal de Enfermagem (47.217.146/0001-57); Partners TI Informática e Distribuição Ltda. (08.714.136/0001-75). 1.4. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Enfermagem. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.8. Representação legal: Leandro Garcia Rufino (OAB/DF 30.648), Pethalla Carvalho Silva (OAB/DF 15.325) e outros, representando Aline Cristina Alves Pimentel; Ana Paula Pereira da Luz Mendes (OAB/DF 15.596-E), Mariana de Carvalho Nery (OAB/DF 41.292) e outros, representando Maximiliano Silva Magalhães; Lucas Ferreira Paz Rebua (OAB/DF 28.950), representando Alberto Jorge Santiago Cabral; Mariana de Carvalho Nery (OAB/DF 41.292), Ana Paula Pereira da Luz Mendes (OAB/DF 15.596-E) e outros, representando Alvo Eventos Ltda.; Idenilson Lima da Silva (OAB/DF 32.297), representando Matheus Moreira Cruz; Thatiane Rodrigues Leite (OAB/DF 48.457), Leandro Garcia Rufino (OAB/DF 30.648) e outros, representando Irene do Carmo Alves Ferreira; Mariana de Carvalho Nery (OAB/DF 41.292), Ana Paula Pereira da Luz Mendes (OAB/DF 15.596-E) e outros, representando Alexandre Tadeu Horsts Barreira; Leandro Garcia Rufino (OAB/DF 30.648) e Lucas Ferreira Paz Rebua (OAB/DF 28.950), representando Manoel Carlos Neri da Silva; Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (OAB/DF 51.623), Augusto Cesar Nogueira de Souza (OAB/DF 55.713) e outros, representando Conselho Federal de Enfermagem; Idenilson Lima da Silva (OAB/DF 32.297), representando Felipe Arlindo da Silva Cruz; Thatiane Rodrigues Leite (OAB/DF 48.457), Pethalla Carvalho Silva (OAB/DF 59.415) e outros, representando Mauro Ricardo Antunes Figueiredo; Agnes Viana Rezende (OAB/DF 42.512), Andressa Freire Amaral e outros, representando Dulce Dirclair Huf Bais. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. ordenar à AudGestãoInovação que ateste o trânsito em julgado de deliberação sancionatória e que providencie a constituição dos processos de cobrança executiva para os responsáveis que ainda não recolheram o valor devido nem solicitaram o parcelamento das dívidas, a fim de que a documentação competente seja encaminhada ao órgão executor da dívida.